Tribunal: TJBA
Processo: 8001409-77.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001409-77.2023.8.05.0154

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ACELEM

Advogado(s): JOSIAS GARCIA RIBEIRO (OAB:BA1123-A), RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA (OAB:BA33654-A)

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como ANDRE SILVA ARAUJO (OAB:BA62915-A)

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
COMBATIDA
. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Associação Comercial e Empresarial de Luis Eduardo Magalhães - ACELEM, contra a decisão prolatada na Apelação n° 8001409-77.2023.8.05.0154, cujo teor negou seguimento ao inconformismo, por não atender a requisito formal de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, hábil a justificar o não conhecimento do indigitado Apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento atacado deve ser mantido, pois a peça recursal respectiva não combateu, de forma específica, os fundamentos da sentença hostilizada.

4. A jurisprudência pátria estabelece que a ausência de impugnação específica aos motivos do
decisum
combalido caracteriza violação à dialeticidade, impossibilitando o conhecimento da irresignação.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.

_________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
na Apelação
nº. 8001409-77.2023.8.05.0154, tendo como Agravante
a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ACELEM
, sendo Agravad
a a
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.